Tribunal: TJMT
Processo: 1011077-45.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1011077-45.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[WILLIAM SERDEIRA GARCIA - CPF: 002.045.321-32 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MÉRITO – SECITEC – NOMEAÇÃO NO CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL

– NÍVEL SUPERIOR - GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA - CANDIDATO CLASSIFICADO EM 1º LUGAR - DENTRO DO NÚMERO

DE VAGAS PREVISTAS

NO CERTAME – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE –

DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO –

SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

2 –
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher
o momento
no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um
direito
do concursando aprovado e, dessa forma, um
dever
imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um
dever de nomeação
para a própria Administração e, portanto, um
direito à nomeação
titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
.

3 - Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1011077-45.2019.8.11.0000

IMPETRANTE:

WILLIAM SERDEIRA GARCIA

IMPETRADO:

EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Liminar

impetrado por
William Serdeira Garcia
contra ato tido como ilegal do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e Outro
, objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Técnico Administrativo Educacional – Nível Superior – Graduação em Pedagogia, para a cidade de Cuiabá.

Alega o Impetrante, em apertada síntese, que, participou do certame público regido pelo Edital nº. 01/2018-SECITEC, publicado em 16-1-2018, cujo objetivo era o preenchimento de cargo de Técnico Administrativo Educacional – Nível Superior – Graduação em Pedagogia, que previu a existência de 2 (duas)

vagas,

do qual restou aprovado em 1º lugar.

Argumenta que, o ato de homologação do resultado final do concurso foi emanado em 5/6/2018, consolidando-se com a publicação no Diário Oficial em 11/6/2018.

Afirma que, não sendo o Impetrante nomeado, considerando o término da validade do certame, uma vez que não houve prorrogação do certame pela Administração Pública, resta caracterizados os requisitos da concessão com direito líquido e certo a nomeação de William Serdeira Garcia,

no referido concurso.

Pontua que, o entendimento desta Corte é pacífico pela nomeação de candidatos que comprovem seu direito decorrente da classificação pelo número de vagas ofertadas no edital, uma vez que o Governo do Estado autorizou um concurso público, gerando expectativas nos candidatos.

Afiança que, o administrador público deve sempre embasar-se pelos princípios da Administração Pública, observando rigorosamente o princípio da legalidade no que pese a investidura de candidatos aprovados em concurso público, não restando margem para agir com discricionariedade.

Afirma que, não obstante as obrigações assumidas pelos Impetrados na Ação Civil Pública e as vinculações geradas com o edital 001/2018, os Impetrados em total desrespeito ao direito adquirido pelo Impetrante, ao invés de convocarem os aprovados no certame, realizam contratações temporárias, para o preenchimento das vagas ofertadas no certame.

Pontua que, essa prática não só demonstra a necessidade pública nas contratações urgentes como também revela manifesta má -fé e abuso de poder do ente federativo, eis que se olvida do concurso promovido há pouco e

permite que servidores temporários preencham vagas destinadas aos futuros efetivos já aprovados pelo certame 001/2018/SECITEC.

Diz que, havendo disponibilidade de cargos e a necessidade do seu preenchimento, os candidatos aprovados em concurso público devem ser nomeados, sob pena de serem preteridos da ordem classificatória do concurso.

Forte nesses argumentos, requer liminarmente, a nomeação no referido cargo.

A liminar não foi concedida, bem como indeferida a segurança em relação ao Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, uma vez que o ato de nomeação de servidor público é ato

privativo do Governador do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição Estadual, conforme ID n. 14561991.

Nas informações apresentadas, o Impetrado pugna pela denegação da segurança. (ID n. 17858515)

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer ID n. 22506033, opina pela denegação da segurança.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT),

11 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020